Tribunal: TJMT
Processo: 1014904-30.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014904-30.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (IMPETRANTE), NATIELBER MENDES DELGADO - CPF: 039.184.211-04 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉO (IMPETRADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILENE MARINHO PARIZ - CPF: 046.168.701-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SHILTON DOS SANTOS GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE POXORÉU

EMENTA:

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –

NEGATIVA DE AUTORIA - ABSOLVIÇÃO - MATÉRIA QUE DESAFIA RECURSO PRÓPRIO -
PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA PRONÚNCIA SEM QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO - VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF E ARTIGO 413, § 3º, DO CPP - COAÇÃO ILEGAL EVIDENTE –
CORRÉUS
NA MESMA SITUAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL - ART.
580 CPP - EXTENSÃO DOS EFEITOS -

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM.

A alegação de negativa de autoria é matéria deve ser objeto de enfrentamento pelo meio processual adequado, eis que demanda
profunda incursão em matéria fático.

O artigo 413, § 3º, do Código de Processo Penal, exige expressamente que o magistrado, ao proferir SENTENÇA de pronúncia, motive especificamente acerca da necessidade/continuidade da custódia do acusado.

Por consequência, a omissão da pronúncia, incidirá na configuração de manifesto constrangimento ilegal, autorizando a concessão da liberdade ao paciente.

Tendo em vista que os corréus se encontram na mesma situação jurídico-processual do paciente, tratamento igual deve ser a eles conferido, motivo pelo qual lhes estendo os efeitos da revogação da prisão, nos termos do art. 580 do CPP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014904-30.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE POXORÉU

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pelo advogado ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR, em favor de
NATIELBER MENDES DELGADO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de POXORÉU-MT.

Relata que decorrida a primeira fase do procedimento do júri, o juiz singular pronunciou o paciente como incurso no art. 121, §2º, incisos I e IV, e no art. 2º da Lei n. 12.850/2013.

Sustenta que na instrução não restou comprovado qualquer indício de ligação do Paciente com os demais envolvidos no delito, bem como o juízo monocrático ignorou todas as alegações defensivas feitas pela defesa técnica, desprezando todos os argumentos defensivos.

Aduz que a autoridade coatora, não fez qualquer menção à necessidade da continuidade da prisão do Paciente,
não houve sequer
decisão
per relationem
,
de forma que não se pode dizer que há falta de fundamentação para manutenção da prisão, no caso o que se tem é manifesta ausência de qualquer fundamentação.

Sustenta que a omissão judicial quanto ao disposto no artigo 413, §3º, do Código de Processo Penal consubstancia em constrangimento ilegal ao paciente, a autorizar a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, ainda que mediante medidas cautelares.

Por fim, o impetrante requer que seja procedida intimação da data da sessão de julgamento do presente habeas corpus, com fim de possibilitar o
uso da sustentação oral
das razões escritas.

A liminar foi
indeferida
, ID. N.
50720966.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, consoante
ID. N.
51646454, se limitando a informar que proferiu sentença em 22/06/2020, pronunciando o paciente como incurso nas sanções dos artigos 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 29 ambos do CP, em concurso material com o artigo 2º da Lei nº 12.850/13, pendendo apenas a designação de sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM,
ID. N. 53273964, bem como
a extensão do benefício da decisão aos corréus interessados Shilton dos Santos Gonçalves e Rosilene Marinho Pariz
, nos termos do art. 580, do CPP.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE POXORÉU

VOTO:

Pois bem. No que tange à alegação de negativa de autoria, cumpre salientar que a matéria deve ser objeto de enfrentamento pelo meio processual adequado, eis que demanda
profunda incursão em matéria fático-probatória
, não podendo se admitir o conhecimento via
habeas corpus
.

Por outro lado, ao pronunciar o paciente o juízo
a quo
, consignou, id. N.
50482951.

“ (...) Desta forma, somente poder-se-ia rejeitar a qualificadora caso manifestamente improcedente ou descabida, o que não se mostra no caso analisado.

(...)

Por fim, não menos importante, quanto ao delito de associação criminosa, tenho que resta igualmente demonstrado pelos elementos de materialidade mencionados anteriormente, restando, também, demonstrados suficientes indícios de autoria com base nos depoimentos colhidos ao longo da investigação preliminar e, com base em parte daqueles colhidos na instrução processual. (...)

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, atento às exigências do artigo 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO os acusados SHILTON DOS SANTOS GONÇALVES,
NATIELBER MENDES DELGADO
e ROSILENE MARINHO PARIZ, como incurso no artigo 121, §2º, inciso I e IV do Código Penal, e no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013, ambas praticadas na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material de crimes), a ser levado a julgamento perante o Soberano Conselho de Sentença desta Comarca.(...)”

Contudo, o artigo 413, § 3º, do Código de Processo Penal é expresso ao determinar que
“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

[...]

§ 3º. O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código.”

Ao analisar a sentença de pronúncia exarada na primeira instância, percebe-se que não há uma única palavra para justificar a manutenção da prisão preventiva.

O Ministério Público, enquanto titular da ação penal, poderia ter oposto embargos de declaração, objetivando o saneamento da omissão, contudo, em consulta no sistema
primus
nada consta.

Em tais hipóteses, a Primeira Câmara Criminal tem generosamente admitido, inclusive, a fundamentação
per relationem
, ou seja,
a simples referência aos motivos que originariamente autorizaram a medida, se persistentes
, o que sequer foi adotado na espécie.

Assim, embora grave a conduta, de homicídio duplamente
qualificado, a omissão do juízo quanto à temática da custódia cautelar constitui flagrante coação ilegal, estando em descompasso com o disposto no art. 413, § 3º, do CPP c/c art. 93, IX, da CF.

Em caso similar, referente à necessidade de fundamentação da manutenção da prisão preventiva na pronúncia, já decidiu o Colegiado, em acórdão de minha Relatoria:

“
HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR - PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA PRONÚNCIA SEM QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO - VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF E ARTIGO 413, § 3º, DO CPP - COAÇÃO ILEGAL EVIDENTE - ORDEM CONCEDIDA.

O artigo 413, § 3º, do Código de Processo Penal, exige expressamente que o magistrado, ao proferir SENTENÇA de pronúncia, motive especificamente acerca da necessidade/continuidade da custódia do acusado.

Por consequência, a omissão da pronúncia, incidirá na configuração de manifesto constrangimento ilegal, autorizando a concessão da liberdade ao paciente
.” (N.U 0131162-87.2013.8.11.0000, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/12/2013)

Da mesma forma, da relatoria do Des. Marcos Machado, hc n. 1003674- 59.2018.8.11.0000, HABEAS CORPUS CRIMINAL, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/05/2018,Publicado no DJE 04/05/2018]

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL - PRISÃO PREVENTIVA - PRONÚNCIA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À NECESSIDADE DA CUSTÓDIA - PEDIDO DE LIBERDADE - JUÍZO SINGULAR FEZ REFERÊNCIA À “PRISÃO JÁ DECRETADA” SEM SE REPORTAR A QUAISQUER FUNDAMENTOS DA DECISÃO CONSTRITIVA [GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL] - NÃO ADOÇÃO DE TÉCNICA PER RELATIONEM - AUSÊNCIA DE TRECHOS DE DECISÃO ANTERIOR COMO RAZÃO DE DECIDIR - ARESTO DO STJ - PARECER DA PGJ INTEGRADO - DECISÃO DO STJ - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO - ORDEM CONCEDIDA.

Se na pronúncia, o Juízo singular apenas fez referência à
“prisão já decretada”
para manter a segregação do paciente, todavia, não se reportou a quaisquer fundamentos da decisão constritiva [garantia da ordem pública, da instrução processual e aplicação da lei penal]; Em outras palavras, sequer adotou
“a

técnica da fundamentação
per relationem
, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior como razão de decidir”
(STJ, HC nº 437.465/TO), evidencia-se constrangimento ilegal.

“[...] não indicando o juiz de instância singela a quais fundamentos faz alusão, resta, nos termos em que foi lançada a decisão, apenas o fato de o paciente ter sido pronunciado como a justificativa para a manutenção da Prisão Preventiva. Desse modo, é patente o constrangimento ilegal imposto ao increpado, pois, como já dito, a pronúncia, por si só, não autoriza a custódia cautelar. Portanto, é de se concluir que a ordem deverá ser concedida, considerando que não houve, por parte do magistrado de piso, fundamentação idônea para a manutenção da segregação preventiva.”
(Parecer da PGJ nº 005053-001/2018, Domingos Sávio de Barros Arruda, procuradora de Justiça - ID 2054693).

“1. Embora abstratamente grave a conduta perseguida, de homicídio triplamente qualificado, é obrigação do magistrado fundamentar na pronúncia a revisão da necessidade de manutenção da cautelar de prisão. 2. Ausente qualquer fundamentação idônea, limitando-se a decisão a destacar o tipo penal pronunciado [...] - sem motivação concreta - é ilícita a prisão provisória.”
(STJ, HC nº 413.421/SP)”

Resta evidente, portanto, a flagrante ilegalidade impingida ao paciente, a justificar a revogação da prisão preventiva, sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares.

Ademais, há de ser consignado que o retorno do paciente às ruas deriva da nulidade da decisão imotivada que manteve a segregação do paciente por ocasião da prolação da sentença de pronúncia, e não da constatação de que não se encontram presentes os requisitos que autorizam o seu encarceramento provisório (CPP, art. 312).

Portanto, em estrita observância ao princípio da motivação da decisão judicial e ao teor do art. 413, §3º, do CPP, que se revelam como garantia das partes e da própria sociedade contra decisões imotivadas, hei por bem conceder ao paciente a ordem requerida.

Por fim, considerando que os corréus se encontram na mesma situação jurídico-processual do paciente, tratamento igual deve ser a eles conferido, motivo pelo qual lhes estendo os efeitos da revogação da prisão, nos termos do art. 580 do CPP.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
conheço parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão,
concedo parcialmente
a ordem pleiteada, para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente
NATIELBER MENDES DELGADO
, bem como
estendo o benefício aos corréus Shilton dos Santos Gonçalves e Rosilene Marinho Pariz
, nos termos do art. 580, do CPP, impondo-lhes

(a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
(b)

obrigação de manterem atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração;
(c)
comparecimento a todos os atos do processo;
(d)

proibição de manter contato com testemunhas;
(e)
monitoração eletrônica.

Os alvarás de soltura deverão ser expedidos na origem,
se por outro motivo os pacientes não estiverem de permanecerem presos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020